Tribunal: TJDFT
Processo: 0718684-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. SENTENÇA ANULADA.
1. No julgamento do RE 883.642, apreciando o Tema 823 em Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.
2. Apelação conhecida e provida.